Tribunal: TJDFT
Processo: 0725977-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725977-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEDSON BISCOLI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28084559) interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de CLEDSON BISCOL, ante a Decisão (ID 95328992 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0713411-36.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão de passaporte. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, CLEDSON BISCOL, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021 14:01:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador